Tribunal: STJ
Processo: 0005979-65.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997234 - SP(2025/0271134-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - MT019989
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543O
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543
LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
AGRAVADO
: TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA
AGRAVADO
: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA CRISTINA ALTERIO FALAVIGNA - SP242584
LUIZ FERNANDO BLUMENTHAL PARDELL - SP357323
JÚLIA ORLANDINI ALONSO - SP434421
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
DESCARREGAMENTO DE CAMINHÕES. ESPERA EXCESSIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. No caso, a Corte de origem concluiu que a agravante não comprovou o
horário de chegada dos caminhões aos estabelecimentos destinatários,
tampouco a espera por período superior ao limite legal. A revisão de tais
conclusões esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ea1c5e5e-6d32-41f7-895d-fc430b562bc5

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ea1c5e5e-6d32-41f7-895d-fc430b562bc5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997234 - SP(2025/0271134-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - MT019989
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543O
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543
LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
AGRAVADO
: TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA
AGRAVADO
: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIA CRISTINA ALTERIO FALAVIGNA - SP242584
LUIZ FERNANDO BLUMENTHAL PARDELL - SP357323
JÚLIA ORLANDINI ALONSO - SP434421
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
DESCARREGAMENTO DE CAMINHÕES. ESPERA EXCESSIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. No caso, a Corte de origem concluiu que a agravante não comprovou o
horário de chegada dos caminhões aos estabelecimentos destinatários,
tampouco a espera por período superior ao limite legal. A revisão de tais
conclusões esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
contra decisão desta Relatoria (fls. 759-767), que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que:
(a) houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão estadual
incorreu em omissão qualificada e promoveu fundamentação genérica.
Documento eletrônico VDA55574662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:06
Código de Controle do Documento: ad0558ff-246d-4df1-9339-5d0976a24692

(b) não se aplica o óbice da Súmula 7 e é ilegal a utilização de cronograma como
único meio de prova.
Requer, ao final, "sejam acolhidas as razões recursais e reformada a decisão
" (fl. 777).
objurgada
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (fls. 782-790).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da
decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
A recorrente aduz que houve negativa de prestação jurisdicional e fundamentação
genérica. Em contrapartida, extraem-se do acórdão, proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, os seguintes termos:

"Por proêmio, não há se falar em nulidade da r. sentença por ausência de
fundamentação, tal como defendido pela autora, patente que o
inconformismo, nesse sentido, é direcionado ao resultado do julgamento.
Com efeito, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, adotada
pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em
já na vigência
08/06/2016,
CPC/2015:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
CPC/2015
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
”.
adotada na decisão recorrida
Do mesmo modo, não se vislumbra, tal como apontado em sede de
contrarrazões das rés, afronta ao princípio da dialeticidade, hábil a ensejar a
aplicação do contido no artigo 932, inc. III, do CPC, o que restará evidente
com o resultado do presente julgamento.
(...)
De seu turno, as rés contestaram o pedido inicial, afirmando haver expressa
previsão contratual quanto ao dever de informar à autora a programação
, competindo exclusivamente a esta
de transporte e entrega de produtos
última a organização do cronograma de retirada da carga. Aduziram que não
restou demonstrada eventual desídia no recebimento das cargas no tempo
hábil contratado e pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais (fls.
).
218/235
Sobreveio a r. sentença, pela qual o d. magistrado a quo julgou
improcedentes os pedidos iniciais (fls.
).
509/512
A insurgência está restrita ao suposto atraso excessivo no descarregamento
dos caminhões, superando a tolerância de cinco horas prevista no artigo 11,
§5o, da Lei no 11.442/2007.
Na hipótese dos autos, incumbia à autora o ônus da prova quanto ao alegado
retardamento, superior a cinco horas, a serem computadas a partir da
chegada dos veículos ao endereço de destino.
In casu, a transportadora autora não logrou demonstrar o horário de
chegada de seus caminhões nas dependências dos estabelecimentos
destinatários das mercadorias, não restando comprovada a espera, por
prazo superior ao legalmente previsto, de sorte a configurar o alegado
descumprimento do que pactuado e por conseguinte o invocado direito ao
ressarcimento do prejuízo que alega ter sofrido.
Documento eletrônico VDA55574662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:06
Código de Controle do Documento: ad0558ff-246d-4df1-9339-5d0976a24692

Sustentando a autora que os veículos de sua propriedade permaneciam à
disposição das requeridas em tempo superior à tolerância legal, deveria ter
trazido aos autos os cronogramas com a programação de transporte e
entrega dos produtos, mostrando-se insuficiente para tal fim a prova
testemunhal colhida; a ausência dos referidos documentos obsta o
, não havendo como apurar
reconhecimento do próprio direito à indenização
o aventado excesso de prazo para descarga dos caminhões." (fls. 588-590)

Como se vê, a Corte de origem fundamentou sua decisão em não ter a parte autora se
desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.
Não obstante, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que
recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos
utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as
alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que
interessa:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO,
NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
458, II E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]”
(AgRg no
Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR
DE
ARRESTO.
PERICULUM
IN
MORA
NÃO
CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.

3.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA APLICAÇÃO DA
4.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/9/2017,
15/9/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO
3/STJ.
ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO
DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
DE DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA
Documento eletrônico VDA55574662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:06
Código de Controle do Documento: ad0558ff-246d-4df1-9339-5d0976a24692

PESSOA DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO.
CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de
danos morais alheios.
5. Recurso especial não provido.”
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
14/9/2017)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM
AS ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE
ART. 20
CPC/73.
DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.”
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
11/9/2017)

“AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e
CPC/2.015
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.
DE NORONHA
9/8/2016,
19/8/2016)
n.]

Documento eletrônico VDA55574662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:06
Código de Controle do Documento: ad0558ff-246d-4df1-9339-5d0976a24692

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício ao
do CPC, notadamente
art. 489
porque, conforme demonstrado acima, o acórdão adotou fundamentação suficiente para o
deslinde da controvérsia.
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005. Veja-se:
JOSÉ DELGADO

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 489,
INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PACÍFICA
CPC/2015
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO
INTERESSE PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara
ao consignar que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) reveste-se de caráter
remuneratório, o que legitima a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não
afasta o caráter remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal
rubrica, pois são parcelas autônomas e de natureza jurídica totalmente
diversas, autorizando a incidência da contribuição previdenciária sobre
esta e afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
não configurada.
art. 489,
CPC/2015
Agravo interno improvido.”
(AgInt no
Rel. Ministro
,
REsp 1584831/CE,
HUMBERTO MARTINS
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
14/6/2016,
21/6/2016)

Dessa forma, afasta-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Da mesma forma, os argumentos no sentido de que o acórdão recorrido exigiu
formalidades não previstas em lei, à luz da tolerância de cinco horas do
§ 5o, da
art. 11,
e de que o conjunto probatório foi analisado de forma inadequada, não
Lei 11.442/2007,
merecem prosperar. Frisa-se o excerto do acórdão proferido pelo Tribunal estadual:

"In casu, a transportadora autora não logrou demonstrar o horário de
chegada de seus caminhões nas dependências dos estabelecimentos
destinatários das mercadorias, não restando comprovada a espera, por
, de sorte a configurar o alegado
prazo superior ao legalmente previsto
descumprimento do que pactuado e por conseguinte o invocado direito ao
ressarcimento do prejuízo que alega ter sofrido.
Sustentando a autora que os veículos de sua propriedade permaneciam à
, deveria ter
disposição das requeridas em tempo superior à tolerância legal
trazido aos autos os cronogramas com a programação de transporte e
entrega dos produtos, mostrando-se insuficiente para tal fim a prova
testemunhal colhida; a ausência dos referidos documentos obsta o
, não havendo como apurar
reconhecimento do próprio direito à indenização
(fls. 589-590) [g.
o aventado excesso de prazo para descarga dos caminhões."
n.]
Documento eletrônico VDA55574662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:06
Código de Controle do Documento: ad0558ff-246d-4df1-9339-5d0976a24692

Observa-se que, ao contrário do afirmado pela parte, o TJ-SP utilizou tais critérios
como forma de valoração das provas, o que é possível, haja vista o princípio da persuasão
racional.
Nessa senda, em que pese a argumentação trazida no especial, tem-se que a
pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as circunstâncias do caso
concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. Confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
3/2/2020)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem
como de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:06
Código de Controle do Documento: ad0558ff-246d-4df1-9339-5d0976a24692

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.234 / SP
Número Registro: 2025/0271134-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059796520228260100 0005979652022826010050000 10093472720188110002 20240000917001
59796520228260100 5979652022826010050000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - MT019989
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543O
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543
AGRAVADO
: TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA
AGRAVADO
: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIA CRISTINA ALTERIO FALAVIGNA - SP242584
LUIZ FERNANDO BLUMENTHAL PARDELL - SP357323
JÚLIA ORLANDINI ALONSO - SP434421
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
Documento eletrônico VDA55855398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:38
Código de Controle do Documento: 02f103bc-f24e-4488-939a-3211bb47c44a

EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - MT019989
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543O
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO - MT024543
LUCAS BRAGA MARIN - MT016300O
AGRAVADO
: TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA
AGRAVADO
: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIA CRISTINA ALTERIO FALAVIGNA - SP242584
LUIZ FERNANDO BLUMENTHAL PARDELL - SP357323
JÚLIA ORLANDINI ALONSO - SP434421
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:38
Código de Controle do Documento: 02f103bc-f24e-4488-939a-3211bb47c44a